Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. QUANTUM. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Considerando que o genitor já arca com o custeio do plano de saúde do menor, bem assim que a genitora também possui capacidade contributiva, o valor dos alimentos fixados revela-se excessivo.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.